Tribunal: TJDFT
Processo: 0741707-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741707-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GIOVANI FRONDANA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que apreciou o pedido liminar, que ora transcrevo (ID 52002558): Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo agravante em desfavor de GIOVANI FRONDANA, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de São Paulo (SP), nos seguintes termos (ID 51898076, p. 130): Cuida-se de ação de cobrança movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de GIOVANI FRONDANA, com base no suposto inadimplemento de Contrato de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, na modalidade BB Renovação Consignação. A competência do Juízo é fixada no momento do ajuizamento da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em apreço, a parte ré arguiu preliminar de incompetência relativa deste Juízo, alegando que reside em São Paulo-SP. A instituição financeira que celebra negócio jurídico de mútuo se enquadra no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor. Sabe-se que se o autor da demanda é o consumidor cabe a ele ajuizar a demanda no local em que entende melhor será exercida a sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Todavia, nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita inclusive o reconhecimento de ofício pelo Juízo. Nesse sentido: "a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ à espécie. (Acórdão 1708887, 07042298720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no PJe: 11/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." No caso, o réu/consumidor juntou aos autos comprovante de residência atualizado que evidencia que tem domicílio em São Paulo-SP (id 168603551). Assim, tendo em vista que a questão da incompetência territorial foi suscitada pelo réu em preliminar de contestação, o reconhecimento de incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa, e em atenção à regra do artigo 101, I, do CDC, determino a remessa dos autos a uma das varas cíveis do Juízo competente do São Paulo-SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que o juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança é o do domicílio da sede da instituição financeira. Alega que, em razão de o réu possuir domicílio incerto, somente após a consulta aos sistemas disponíveis do Poder Judiciário foi possível a localização exata de seu domicílio, atualmente em São Paulo (SP). Requer a aplicação do art. 46, § 2o, do Código de Processo Civil, com a declaração de competência do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. A liminar foi indeferida (ID 52002558). Intimada, a parte contrária apresenta resposta, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 53038729). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos legais. Na oportunidade da análise do pedido liminar, assim me pronunciei (ID 52002558): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Narra o autor, ora agravante, que a parte requerida celebrou Contrato de Crédito Direto ao Consumidor na modalidade BB Renovação Consignação, por telefone, em 26.5.2022 e passou a não cumprir a obrigação a partir de 1o.9.2022. O requerente indicou na inicial endereço em Brasília, porém, na certidão de ID 51898076, p. 85, o oficial de justiça obteve a informação da moradora, residente no local há três anos, de que se trata de pessoa desconhecida. Foram realizadas consultas aos sistemas disponibilizados pelo TJDFT (ID 51898076, p. 87) e, em contestação, o réu apresentou comprovante de domicílio em São Paulo (SP) (ID 51898076, p. 119). Em defesa, o consumidor aduz que é pessoa física, hipossuficiente na relação jurídica, enquanto o autor é banco de sociedade de economia mista presente em todos os estados do país. Postulou o reconhecimento da incompetência relativa de natureza territorial e o consequente envio do processo para distribuição a uma das varas cíveis do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo, que é competente em relação ao domicílio do réu. A competência territorial tem natureza relativa e, conquanto inicialmente tivesse a alegação de incerteza da localização do domicílio do consumidor réu, deixou de comprovar que aceitou a contratação de empréstimo por telefone sem a documentação completa do contratante. Além disso, não mais persiste a dúvida, em razão da apresentação de contestação, com juntada de comprovante de residência de São Paulo e arguição de incompetência relativa. O artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “d”, ambos do CPC, preveem como regra geral o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de obrigação não adimplida, no local onde deve ser satisfeita. Reveja-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Como se vê, os fundamentos externados por ocasião da decisão que apreciou o pedido liminar, por si sós, seriam suficientes a direcionar o julgamento da questão de fundo do presente agravo, mormente em se considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nela contido. Relevante mencionar que a Câmara de Uniformização, em sessão ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2022, julgou o IRDR 17, que tratava sobre a questão ora em exame, chegando à seguinte tese, de aplicação vinculante e obrigatória, nos termos do art. 985 do CPC[1]. Confira-se a tese jurídica firmada pela egrégia Câmara de Uniformização: Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Ressalte-se que o acórdão de mérito referente ao IRDR 0702383- 40.2020.8.07.0000 foi publicado no dia 11.03.2022. Reveja-se o teor da ementa do julgado: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acentue-se, ainda, que, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser imediatamente aplicada no âmbito deste Tribunal, conforme decidiu a egrégia 2a Câmara Cível na ocasião em que analisou tema sobre a partir de quando é possível o emprego do entendimento fixado em IRDR. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IRDR. ANALOGIA. RECURSOS REPETITIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) como competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer, com base no IRDR no 2016.00.2.0245629, julgado pela Câmara de Uniformização. 2. A discussão nos presentes autos cinge-se em verificar a partir de quando pode haver aplicação de IRDR julgado aos casos por ele afetados. 2.1. Apesar de não haver artigo específico no CPC e no RITJDFT determinando a partir de que momento processual passará a valer o incidente de demandas repetitivas julgado, deve-se aplicar por analogia o previsto no art. 1040, III, do CPC, que trata do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos e dispõe que a partir da publicação do acórdão paradigma os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2017, publicado no PJe: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor é réu e, por isso, passível de ser declinada de ofício, afastando-se, assim, a orientação contida na Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, IV, c, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 . § 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação. § 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador